Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-51.2020.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000309-51.2020.8.11.0024
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE E EQUIPAMENTOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM ANUÊNCIA. EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA INDEVIDA. ABSORÇÃO PELO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para, assim, reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, declarar inexigível a cobrança relativa à remoção dos equipamentos e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, e por desvio produtivo do consumidor, fixada em R$ 1.500,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito e de que os fatos configurariam mero aborrecimento; (ii) afastamento da condenação por desvio produtivo, sob o fundamento de que houve apresentação de orçamento para o serviço, sem recusa ou atraso no atendimento; (iii) subsidiariamente, redução dos valores indenizatórios, por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a instalação de poste e equipamentos de energia elétrica em propriedade particular, sem anuência do proprietário, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; (ii) analisar a configuração do dano moral decorrente da restrição ao direito de propriedade e da exposição a risco; (iii) examinar o cabimento de indenização autônoma por desvio produtivo do consumidor; (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.
5. A previsão normativa da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica às hipóteses de instalação irregular ou insegura, nas quais a responsabilidade pelo custeio da remoção recai sobre a concessionária, por se tratar de correção de falha na prestação do serviço.
6. A instalação de equipamentos de alta tensão em propriedade particular, sem anuência do proprietário ou constituição regular de servidão, configura violação ao direito de propriedade e, quando acompanhada de risco concreto à segurança, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral.
7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não autoriza condenação autônoma quando o tempo despendido pelo consumidor para solucionar falha do fornecedor já se encontra abrangido pela indenização por dano moral, sob pena de bis in idem.
8. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o abalo sofrido sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei n. 8.987/95, art. 6o, caput e § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1000958-21.2020.8.11.0087, ApCiv 1028471-83.2024.8.11.0002, ApCiv 1007450-94.2025.8.11.0041, ApCiv 1040044-98.2024.8.11.0041, ApCiv 1013803-87.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-51.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCENIL ALMEIDA ANUNCIACAO - CPF: 622.645.751-15 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE E EQUIPAMENTOS EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM ANUÊNCIA. EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA INDEVIDA. ABSORÇÃO PELO DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para, assim, reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, declarar inexigível a cobrança relativa à remoção dos equipamentos e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, e por desvio produtivo do consumidor, fixada em R$ 1.500,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito e de que os fatos configurariam mero aborrecimento;
(ii)
afastamento da condenação por desvio produtivo, sob o fundamento de que houve apresentação de orçamento para o serviço, sem recusa ou atraso no atendimento;
(iii)
subsidiariamente, redução dos valores indenizatórios, por alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a instalação de poste e equipamentos de energia elétrica em propriedade particular, sem anuência do proprietário, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil;
(ii)
analisar a configuração do dano moral decorrente da restrição ao direito de propriedade e da exposição a risco;
(iii)
examinar o cabimento de indenização autônoma por desvio produtivo do consumidor;
(iv)
aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.

5. A previsão normativa da ANEEL que autoriza a cobrança pelo deslocamento de poste a pedido do consumidor não se aplica às hipóteses de instalação irregular ou insegura, nas quais a responsabilidade pelo custeio da remoção recai sobre a concessionária, por se tratar de correção de falha na prestação do serviço.

6. A instalação de equipamentos de alta tensão em propriedade particular, sem anuência do proprietário ou constituição regular de servidão, configura violação ao direito de propriedade e, quando acompanhada de risco concreto à segurança, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por dano moral.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor não autoriza condenação autônoma quando o tempo despendido pelo consumidor para solucionar falha do fornecedor já se encontra abrangido pela indenização por dano moral, sob pena de
bis in idem
.

8. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o abalo sofrido sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei n. 8.987/95, art. 6o, caput e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1000958-21.2020.8.11.0087, ApCiv 1028471-83.2024.8.11.0002, ApCiv 1007450-94.2025.8.11.0041, ApCiv 1040044-98.2024.8.11.0041, ApCiv 1013803-87.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA S/A
contra a sentença de procedência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000309-51.2020.8.11.0024, ajuizada por
LUCENIL ALMEIDA ANUNCIAÇÃO
.

Na
petição inicial
, a autora alegou ser proprietária de um imóvel rural de 150 m2, onde a concessionária instalou, sem sua anuência, três unidades de padrão e um poste com transformador de alta tensão. Narrou que a localização dos equipamentos restringe o uso da propriedade e impede o acesso de veículos para o transporte de insumos de seu pequeno negócio de criação de peixes e frangos.

Relatou que, em 05/dezembro/2018, houve a explosão do transformador, o que gerou pânico e a perda de eletrodomésticos e víveres. Em razão disso, buscou solução administrativa e junto ao PROCON, ocasião em que a requerida condicionou a remoção dos equipamentos ao pagamento de R$ 10.441,38 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), cobrança que a autora reputa indevida.

Defendeu, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, bem como da teoria do desvio produtivo, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para solucionar problemas decorrentes de falha na prestação do serviço configura dano indenizável.

Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita e da tutela antecipada, para que fosse determinada a remoção dos padrões e do poste localizados na propriedade.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e de indenização por “desvio produtivo”, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 319672853).

A gratuidade da justiça foi concedida, mas a tutela de urgência foi indeferida (id. 319672861).

Em sede de
contestação
, a requerida impugnou a justiça gratuita e alegou que a hipossuficiência da autora não foi comprovada. No mérito, defendeu a legalidade da instalação do poste e demais equipamentos, sob o argumento de que são preexistentes à construção da autora e atendem à coletividade.

Invocou o artigo 102, XIII, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, segundo o qual o deslocamento de poste, a pedido do consumidor, é serviço cobrável, e refutou a ocorrência de danos morais e a aplicação da teoria do desvio produtivo, pois, a seu ver, agiu no exercício regular de direito. Além disso, destacou que não houve comprovação de abalo psíquico ou de ilicitude, razões pelas quais requereu a improcedência dos pedidos iniciais (id. 319672880).

Na
impugnação à contestação
, a autora reiterou seu direito à gratuidade da justiça e os argumentos da inicial. Além disso, destacou que a requerida não comprovou a alegada preexistência do poste, ônus que lhe incumbia, e salientou que, após o ajuizamento da presente ação, o poste foi removido do imóvel. Por fim, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento das indenizações (id. 35328471).

Em decisão de saneamento, o Juízo
a quo
manteve a concessão da justiça gratuita (id. 319672889).

Sobreveio
sentença
, por meio da qual o Juízo de origem decidiu antecipadamente a lide e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. Reconheceu a perda do objeto quanto à obrigação de fazer (dada a remoção voluntária dos equipamentos, pela requerida, no curso da lide), mas atribuiu a responsabilidade pelo custeio do serviço à concessionária, pois a instalação original ocorreu em propriedade particular sem a devida constituição de servidão ou anuência.

Entendeu configurado o dano moral, em razão do risco concreto à segurança (explosão do transformador) e da violação ao direito de propriedade, e acolheu a tese do desvio produtivo, ante a
via crucis
administrativa imposta à consumidora.

Por fim,

declarou inexigível qualquer cobrança relativa à remoção do poste e dos equipamentos instalados no imóvel da autora.

Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento de indenização por desvio produtivo do consumidor, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Além disso, fixou a divisão das custas processuais na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora, além de ter arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora em 15% sobre o valor da condenação, e, em favor do patrono da requerida, em 10% sobre a diferença entre os valores pleiteados e os efetivamente concedidos (id. 319673352).

A requerida

opôs embargos de declaração em face da sentença (id. 319673353), os quais, após apresentação das contrarrazões pela autora (id. 319673357), foram rejeitados (id. 319673359).

Em seguida, a concessionária interpôs recurso de apelação. Nas
razões recursais
, sustenta a inexistência de ato ilícito e reitera que a cobrança pelo remanejamento de postes é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL (atual Resolução n. 1.000/2021), quando solicitada pelo consumidor. Além disso, afirma que a remoção realizada durante o processo foi mera liberalidade técnica, não confissão de culpa.

No mérito, argumenta que não há dano moral indenizável, na medida que se trataria de mero aborrecimento, e que não foi comprovado o desvio produtivo, pois,
quando procurada pela autora, apresentou orçamento para o serviço, circunstância que, em seu entendimento, não caracterizaria recusa ou demora injustificada. Outrossim, insurge-se contra o
quantum
indenizatório, uma vez que, a seu ver, os valores fixados violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e geram enriquecimento sem causa.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a obrigação de indenizar a autora por danos morais e por desvio produtivo do tempo útil, ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidas as verbas indenizatórias (id. 319673361).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada defende que a Resolução da ANEEL se aplica apenas a instalações regulares, o que não seria o caso dos autos, caracterizado como esbulho possessório e risco à integridade física. Destaca que a remoção dos equipamentos pela apelante, de forma voluntária, comprovaria o reconhecimento da irregularidade da instalação, e postula a manutenção da sentença (id. 319673371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em definir se a conduta da concessionária, ao instalar e manter poste, transformador e padrões de energia elétrica no interior de propriedade particular, sem a anuência da proprietária ou constituição regular de servidão, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, especialmente diante da restrição ao direito de propriedade, do risco à integridade física e das sucessivas tentativas administrativas frustradas.

Discute-se, ainda, a existência de dano moral e de desvio produtivo do consumidor, bem como a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

O recurso comporta parcial provimento, apenas quanto ao afastamento da condenação autônoma por dano temporal e à redução do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

A questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo que envolve concessionária de serviço público essencial, razão pela qual se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da legislação consumerista.

Nos termos do referido dispositivo, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, de modo que basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Aplica-se, ainda, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade econômica deve suportar os ônus decorrentes de eventuais falhas.

Em demandas que envolvem concessionárias de serviço público, o dever de prestação adequada é reforçado pela Lei n. 8.987/95, que impõe a observância dos princípios da regularidade, continuidade, eficiência e, sobretudo, da segurança, cabendo a concessionária fiscalizar e manter suas instalações de modo a não expor os usuários a riscos.

Ainda que as normas da ANEEL prevejam a possibilidade de cobrança do consumidor pelo deslocamento de poste quando solicitado por conveniência pessoal, essa previsão não se aplica às hipóteses de instalação irregular ou insegura. Nessas situações, a responsabilidade pelo custeio da remoção recai sobre a concessionária, por se tratar de correção de falha na prestação do serviço, conforme entendimento desta Corte:

“
(...) 1 – A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não se trata de mera conveniência do autor, tampouco é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, cuidando-se de medida necessária à sua segurança e o exercício pleno do direito de propriedade.

2 – A incumbência de concessionária de serviço público é de fiscalizar e vigiar as proximidades da rede de energia elétrica para o fim precípuo de oferecer segurança aos seus consumidores (art. 14§1o, inc. II do CDC).

3 – Concessionária de serviço público deve prestar serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação (art. 6o, caput e §1o, da Lei no 8.987/95).

4 – Responsabilidade do custeio da remoção e substituição do poste, com reorganização da fiação elétrica que passa sobre o imóvel do autor, pertence à concessionária requerida (...)
” (TJMT, ApCiv 1000958-21.2020.8.11.0087, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024).

No tocante ao dano moral, embora nem todo dissabor cotidiano enseje reparação, é sabido que a violação a direitos da personalidade, a exposição a risco concreto e a restrição injusta ao direito de propriedade ultrapassam o mero aborrecimento e autorizam a compensação indenizatória.

Noutro vértice, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que enseja indenização por dano temporal, constitui relevante construção doutrinária e jurisprudencial, segundo a qual a perda injustificada do tempo útil do consumidor, obrigado a empreender reiteradas tentativas para solucionar falha imputável ao fornecedor, pode configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

Todavia, o reconhecimento do desvio produtivo como categoria autônoma de reparação não se aplica de forma automática, razão pela qual se deve evitar duplicidade indenizatória quando o tempo despendido já se encontra absorvido pelo dano moral principal.

Nesse sentido, esta Corte tem entendido ser inviável a cumulação de indenização específica pelo dano temporal quando os transtornos administrativos já foram considerados na fixação do dano moral, sob pena de
bis in idem
(TJMT, ApCiv 1028471-83.2024.8.11.0002, ApCiv 1007450-94.2025.8.11.0041, ApCiv

1040044-98.2024.8.11.0041, ApCiv 1013803-87.2024.8.11.0041).

No caso dos autos, restou demonstrado que o poste, o transformador e os padrões de energia elétrica foram instalados no interior da propriedade da autora, sem sua anuência e sem constituição regular de servidão, circunstância que restringiu o uso pleno do imóvel e comprometeu a segurança de sua família.

A autora relatou, ainda, episódio de explosão do transformador, que causou pânico e perda de eletrodomésticos e víveres, fato que evidencia risco concreto e agrava a falha na prestação do serviço público concedido.

Por outro lado, embora a concessionária sustente que o poste seria preexistente à construção, não apresentou qualquer prova capaz de corroborar essa alegação e não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conclui-se pela irregularidade da instalação e pela responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço público.

No tocante ao dano moral, verifica-se que a situação experimentada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, pois envolve violação ao direito de propriedade, exposição a risco efetivo e insegurança causada por equipamento de alta tensão instalado irregularmente em imóvel particular, circunstâncias aptas a ensejar compensação indenizatória.

Todavia, quanto ao chamado dano temporal ou desvio produtivo do consumidor, embora se reconheça a relevância da teoria e o desgaste suportado pela autora em suas tentativas de solução administrativa, essas circunstâncias já se encontram abrangidas pela própria indenização moral fixada.

Por fim, no que se refere ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, verifica-se que o valor arbitrado se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem conferir caráter excessivamente punitivo ou gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para excluir a indenização autônoma a título de dano temporal e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026